Tribunal: TJPA
Processo: 0808190-68.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808190-68.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE ALCANTARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0808190-68.2022.8.14.0005

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

SENTENCIADO: CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO PASSOU A OCUPAR PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO CARGO DE OFFICE-BOY, EM RAZÃO DE RENÚNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO ANTE A POSSE EM OUTRO CARGO DO MESMO CONCURSO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que ordenou a nomeação e posse de candidato no cargo de Office-Boy,
referente ao Concurso Público nº 003/2020 do Município de Altamira/PA;

2. O referido concurso público, organizado pela Prefeitura Municipal de Altamira/PA, teve como objetivo ofertar 994 (novecentos e noventa e quatro) vagas para preenchimento efetivo de cargos nos níveis fundamental, médio e superior, e destas apenas uma vaga se destinou ao cargo de Office-Boy;

3.
O candidato obteve a 2ª posição, de acordo com o resultado final divulgado pela Prefeitura Municipal de Altamira/PA. No entanto, em razão de posse do 1º colocado em outro cargo realizado no mesmo concurso, passou o impetrante a ser classificado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

4. A Constituição Federal estabelece que o acesso a cargo ou emprego público se dá por meio de prévia aprovação em concurso público, sendo que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui o direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada;

5. Tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotam o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui o direito subjetivo à nomeação;

6. Diante desses fundamentos, conclui-se que o impetrante possui o direito à nomeação e posse no cargo de Office-Boy, por ter sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

7.

Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CARLOS ALBERTO SILVA DE ALCANTARA
em face de
CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA,
concedeu a segurança pleiteada.

Na inicial, o impetrante narrou que prestou Concurso Público para o provimento de cargo da Prefeitura Municipal de Altamira/PA, no ano de 2020.

Sustentou que, após as fases do certame sobreveio o resultado em que foi aprovado em 2º lugar para o cargo de office-boy, informa que o edital previa apenas uma vaga para o cargo.

Informa que o 1º colocado para o cargo de office-boy também foi aprovado para o cargo de orientador educacional do mesmo concurso, sendo nomeado para este cargo. Por esta razão, o impetrante passou a figurar na primeira colocação no cargo de office-boy, e por isso possui direito à convocação, nomeação e posse.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, para que a autoridade coatora, procedesse à sua imediata nomeação e posse para o cargo de office-boy.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença, concedendo a segurança em favor da impetrante, nos seguintes moldes:

“(...)
Ante o exposto, com JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado nesta ação, extinguindo o processo resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para no mesmo sentido da decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento n° 0803183-76.2023.8.14.0005 (ID n° 101470784 – fls. 02/04) determinar à autoridade impetrada a imediata nomeação do autor CARLOS ALBERTO SILVA DE ALCANTARA, no cargo de Office-Boy no Município de Altamira.(...)”

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
confirmação
da sentença (
ID
nº
19869878
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CARLOS ALBERTO SILVA DE ALCANTARA
em face do ato coator praticado pelo Gestor do Município de Altamira, concedeu a segurança pleiteada, para nomeação da impetrante, para o cargo de office-boy.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o
“
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

De acordo com as informações presentes nos autos, o Concurso Público, foi organizado pela Prefeitura Municipal de Altamira/PA. No referido certame, constava a disponibilidade de 1 (uma) vaga imediata para o cargo de Office-Boy, conforme estabelecido no Edital nº 003/2020.

De acordo com o resultado final do certame (ID nº 19596436 - Pág. 8), a parte impetrante foi aprovada em 2º lugar no cargo pretendido, mas tendo em vista a nomeação do 1º colocado em outro cargo do mesmo concurso, o impetrante passou a figurar na 1º colocação no cargo de Office-Boy. Dessa forma, como o candidato passou a ocupar o primeiro lugar, adquiriu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Office-Boy.

A
Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado.

Como anteriormente mencionado, verifica-se que o autor passou a ser aprovado dentro do número de vagas, e dessa forma, observado o prazo de validade do concurso, possui direito subjetivo de nomeação e posse no cargo em que foi aprovado, consoante jurisprudência sedimentada.

Sobre o assunto, coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida, eis que a impetrante possui direito à nomeação, porquanto aprovada em concurso público, dentro do número de vagas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença
proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024